Tribunal: STF
Processo: ARE 794157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Consumidor. 4. Planos de saúde. Majoração de contraprestação por mudança de faixa etária. 5. Reexame do conjunto fático-probatório e análise de cláusulas contratuais. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.